Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703201-16.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NOEMIA DO AMARAL OSORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Esgotamento dos meios. Ausência. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de citação por edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da citação por edital. III. Razões de decidir 3. A citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Na execução fiscal a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte. 4. Inaplicável a Súmula 414 do STJ, porquanto o enunciado não exime o credor de diligenciar em busca de endereços do devedor. 5. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que não houve consulta de endereço a nenhum sistema disponível no Tribunal, de modo que, não demonstrada a impossibilidade de localização do réu, descabido o deferimento de citação por edital. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; AgInt no AREsp 1.346.536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/09/2019; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/12/2020. TJDFT, AGI 0719039-33.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/6/2024; AGI 0735447-70.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 256, incisos I e II, e §3o, do CPC, ao denegar o pedido de citação do executado por edital, quando já esgotados os endereços disponíveis em banco de dados do órgão público para fins de localização do devedor. Assevera que foram esgotadas as demais modalidades e já diligenciados os endereços à disposição do exequente. Acrescenta que a jurisprudência não exige a prova do completo esgotamento de todos os bancos de dados eventualmente existentes para permitir a citação por edital, sob pena de torna-la uma medida quase impossível de ser deferida e premiar indevidamente o II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada afronta ao artigo 256, incisos I e II, e §3o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização da executada, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023